Tribunal: STJ
Processo: 0006715-91.2019.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521348 - BA (2023/0443128-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA
ADVOGADOS
: ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA - BA005625
MARIA JOÃO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA -
BA010854
RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA -
BA034007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE À
CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão que manteve a condenação do
agravante por tráfico de drogas, tendo sido aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ em
relação à tese de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o prequestionamento da
matéria relativa à violação do 16 da Lei n. 13.869/2019; (ii) pode ser conhecido o
recurso especial em relação à tese defensiva da violação da garantia
constitucional de identificação dos responsáveis pela prisão em flagrante; (iii) o
enfrentamento do pleito absolutório por insuficiência de provas demanda reexame
fático-probatório ou se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base
nas provas reunidas nos autos de origem, em especial, os depoimentos dos policiais
que atuaram nas diligências policiais iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não se manifestou especificamente acerca da tese relativa à
configuração do crime previsto no art. 16 da Lei n. 13.869/2019 pelos policiais que
prenderam o agravante em flagrante delito, o que impede o conhecimento de tal tese
defensiva, por ausência de prequestionamento. Além disso, o recurso especial não se
presta à apreciação de teses relativas à violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sendo tampouco viável o conhecimento do apelo nobre quanto à tese
de violação da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXIV, da CF.
4. A condenação do agravante encontrou amparo nos depoimentos firmes e
harmônicos dos policiais que empreenderam as diligências da prisão em flagrante do
acusado, os quais constituem meio de prova idôneo para a condenação,
especialmente quando corroborados com outras provas, como é o caso dos autos, em
que houve alguma coincidência com o teor do depoimento de outra testemunha.
Documento eletrônico VDA47487456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 227cd27c-c179-48da-ab7c-618cde052277

5. O reexame do acervo fático-probatório é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ, não sendo possível acolher o pleito absolutório com
base na alegada insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não pode ser conhecido quanto a questão
não manifestada especificamente pelo Tribunal de origem nem quanto a teses
defensivas relativas a violações de garantias constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do STF. 2. Os depoimentos de policiais, quando firmes e harmônicos,
constituem meio de prova idôneo para a condenação. 3. O reexame do acervo fático-
probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.
STJ, AgRg no REsp 1.948.595/PB, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.341.820
24/10/2023
/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
14/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47487456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 227cd27c-c179-48da-ab7c-618cde052277

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521348 - BA (2023/0443128-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA
ADVOGADOS
: ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA - BA005625
MARIA JOÃO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA -
BA010854
RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA -
BA034007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE À
CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão que manteve a condenação do
agravante por tráfico de drogas, tendo sido aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ em
relação à tese de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o prequestionamento da
matéria relativa à violação do 16 da Lei n. 13.869/2019; (ii) pode ser conhecido o
recurso especial em relação à tese defensiva da violação da garantia
constitucional de identificação dos responsáveis pela prisão em flagrante; (iii) o
enfrentamento do pleito absolutório por insuficiência de provas demanda reexame
fático-probatório ou se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base
nas provas reunidas nos autos de origem, em especial, os depoimentos dos policiais
que atuaram nas diligências policiais iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem não se manifestou especificamente acerca da tese relativa à
configuração do crime previsto no art. 16 da Lei n. 13.869/2019 pelos policiais que
prenderam o agravante em flagrante delito, o que impede o conhecimento de tal tese
defensiva, por ausência de prequestionamento. Além disso, o recurso especial não se
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

presta à apreciação de teses relativas à violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sendo tampouco viável o conhecimento do apelo nobre quanto à tese
de violação da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXIV, da CF.
4. A condenação do agravante encontrou amparo nos depoimentos firmes e
harmônicos dos policiais que empreenderam as diligências da prisão em flagrante do
acusado, os quais constituem meio de prova idôneo para a condenação,
especialmente quando corroborados com outras provas, como é o caso dos autos, em
que houve alguma coincidência com o teor do depoimento de outra testemunha.
5. O reexame do acervo fático-probatório é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ, não sendo possível acolher o pleito absolutório com
base na alegada insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não pode ser conhecido quanto a questão
não manifestada especificamente pelo Tribunal de origem nem quanto a teses
defensivas relativas a violações de garantias constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do STF. 2. Os depoimentos de policiais, quando firmes e harmônicos,
constituem meio de prova idôneo para a condenação. 3. O reexame do acervo fático-
probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.
STJ, AgRg no REsp 1.948.595/PB, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.341.820
24/10/2023
/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
14/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 752/766 interposto por LUIS FREDEIRCO
CAMARA MOREIRA contra decisão de fls. 731/748, por meio da qual conheci do seu
agravo em recurso especial, para conhecer, em parte, do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento, ficando mantido o
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – TJBA no
julgamento da Apelação Criminal n. 006715- 91.2019.8.05.0191.
A decisão agravada, em síntese, afastou a alegação de nulidade processual por
suposta violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal e manteve a
condenação e a pena do ora agravante, tendo sido aplicado o óbice da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

em relação à tese de insuficiência probatória para manter a condenação e a
jurisprudência dominante desta Corte para negar o pedido de incidência da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/200.
Em suas razões, a defesa afirma que, a despeito do não prequestionamento
expresso do art. 16 da Lei no 13.869/2019, a não identificação dos agentes policiais
que efetuaram a prisão do ora agravante foi amplamente debatida no acórdão
desafiado e que isso causa nulidade processual que macula todo o arcabouço
probatório. Alega que nenhum dos integrantes do serviço de informação da polícia
militar consta na nota de culpa encartada nos autos do inquérito policial, jamais tendo
sido sequer ouvidos em sede policial no momento da prisão em flagrante, o que
evidentemente implica em grave violação à garantia de informação conferida ao
flagranteado, ameaçando-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Argumenta que o enfrentamento do pleito absolutório por insuficiência de
provas não demanda o reexame fático-probatório, de modo a não ser aplicável a
Súmula n. 7 do STJ. Aduz que os depoimentos dos policiais relativos às circunstâncias
da prisão em flagrante são controversos e incoerentes, ao passo que o teor do
relato da testemunha Vitor Caetano dos Santos Reis vai ao encontro da versão dos
fatos dada pelo agravante. Dessa forma faz jus o agravante ao
, ante o
in dubio pro reo
parco conjunto probatório que lhe impute a traficância ilícita de drogas.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental,
vimento do recurso especial.
com o consequente pro
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso especial.
Não obstante o empenho do agravante, a decisão agravada deve ser mantida,
por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, vale relembrar que não foi possível conhecer do apelo nobre
interposto pelo ora agravante quanto à alegação de violação ao art. 5o, inciso LXIV, da
CF, já que o recurso especial não se presta à apreciação de teses relativas à violação
de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal – STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] vedada a análise de dispositivos
constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de
modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da
” (AgRg no REsp n. 2.001.544/RS, relator
competência do Supremo Tribunal Federal
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2023
).
15/12/2023
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

No mesmo sentido (grifos acrescidos):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ.
I - Não compete a este eg. Superior Tribunal se
manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de
extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Pretório STF.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.222.784/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
21/3/2023
DJe de
.)
28/3/2023

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal
não havia
a quo
se manifestado especificamente acerca da tese relativa à configuração do crime
previsto no art. 16 da Lei n. 13.869/2019 pelos policiais que prenderam o agravante em
flagrante delito. Tampouco foram manejados embargos de declaração para que a
Corte de origem fosse instada a se manifestar sobre tal questão.
Dessa forma, o recurso especial careceu do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do
apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Por fim, quanto à alegação de que o conjunto probatório que sustentou a
condenação do agravante seria insuficiente, vale transcrever o correspondente excerto
do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem que manteve a sua condenação (grifos
acrescidos):

"Houve pleito pela absolvição, tendo em vista, em
tese, ausência de provas suficientes para a condenação.
Razão não assiste ao Apelante.
Da
análise
dos
autos,
verifica-se
que
a
materialidade está devidamente estampada nos Laudos de
Constatação (ID. 45377443, ID. 45377445 e ID. 45377447)
e no Laudo Pericial de ID. 45377520.
De igual forma, entremostra-se presente a autoria.
Note-se, ao perfilhar por esta linha de intelecção, que
Jeferson Lago dos Santos, testemunha compromissada,
, que:
Tenente da PM, afirmou, em seu depoimento

que
“Que participou da diligência que prendeu o acusado;
receberam denúncia de que o acusado estava vindo de
Salvador para Paulo Afonso com uma grande quantidade de
para entregar ao organizador da festa Copa Velas, que
drogas
seriam comercializadas no evento; que na denúncia,
informaram qual seria o carro que o acusado utilizava e que ele

; que o acusado estava
tinha mandado de prisão em aberto
hospedado em uma pousada próxima ao posto Oásis; que
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

identificou o veículo e ligou para a viatura responsável pela área
; que um indivíduo saiu do hotel
para fazerem a abordagem
entrou no veículo e saiu, indo de encontro a um outro veículo
que estava aguardando ele; que no momento que o acusado
entrou no veículo não tinha nada nas mãos, apenas uma sacola
com coisas pessoais; que ele parou lado a lado com outro
veículo, salvo engano um onix ou celta, não se recorda e estava
; que o outro
passando um volume em um saco com as drogas
veículo estava com mais três pessoas; que nesse momento foi
feita a abordagem; que não se recorda bem, mas acha que eram
; que
cocaína, ecstasy, MD
a prisão e a abordagem foram feitas
pela viatura da área; que o depoente estava no local e se
; que pelo que se recorda, quem
deslocaram para delegacia
conduziu o onix foi o pai de um dos envolvidos; que não se
recorda em qual carro o acusado foi para delegacia; que acha
que foi na viatura; que a voz de prisão foi dado pela guarnição
da área; que não se recorda quem dos policiais pegou as
drogas; que foi a viatura quem fez a condução do acusado; que
o depoente e os outros policiais não foram ouvidos perante a
autoridade judiciária; que não conhecia o acusado; que quatro
pessoas foram conduzidas para a delegacia ”. (SIC)

Na mesma toada, o que disse a testemunha José
, em Juízo:
Adelmo da Silva Feitosa, Cabo da PM

“[...]“
; que
Que participou da diligência que prendeu o acusado
houve denúncia anônima de que na Pousada Acalanto estaria
um
;
indivíduo que tinha mandado de prisão em aberto que
; que a
foram ao local em uma viatura caracterizada
guarnição responsável pela investigação estava em viatura
descaracterizada; que os veículos eram um sorento preto e um
outro prata de outra marca, que não se recorda; que eles
estavam conversando e o acusado estava com uma embalagem
nas mãos, fora do carro; que ele foi abordado pela guarnição;
que dentro do carro foram encontrados celulares, dinheiro, mas
não se recorda qual material foi encontrado em cada carro; que
o pacote que estava com acusado foi constatado que se trava
que o depoente ainda não
de droga, cocaína, ecstasy e outras
tinha visto; que não se recorda em qual carro o acusado foi para
delegacia; que acredita que o mandado de prisão em aberto em
nome do acusado foi confirmado; que o delegado fez a consulta
para a confirmação; que a informação era de que havia esse
mandado em aberto contra o acusado e foram lá averiguar; que
após constatado todo material ilícito, automaticamente foi dito
que ele estava preso e foi conduzido até a delegacia; que não
se recorda quem constatou a material; que tinha a viatura
ostensiva composta pelo depoente, Júlio João, Alessandro Lima
; que o
e Geovane; que o policial Lago é da investigação
pessoal da investigação usa um veículo do Estado
descaracterizado; que foi dada voz de prisão apenas ao
acusado, o qual estava com material; que os outros foram
; que além das drogas foi
levados para serem ouvidos
apreendido um valor alto de dinheiro; que encontraram apenas
o pacote apreendido na posse do acusado; que as drogas

estavam embaladinhas; que a balança de precisão estava
; que foram apreendidos celulares;
embalada junto ao pacote
que o depoente entrevistou o acusado, que disse que tinha
vindo para a Copa de Vela, para curtir e entregar as drogas
para alguém, mas não falou o nome”. (SIC)

Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

Veja-se, que na mesma toada, fora o depoimento a
testemunha, em Juízo, Vitor Caetano dos Santos Reis,
leia- se:

“Que no dia, foi ao posto pegar uns amigos, Juliano e Erenaldo,
que estavam na pousada, para almoçarem no Santuário; que
parou para esperar os carros que vinham da feira e o acusado

; que o vidro do carro
parou do seu lado e falou com o depoente
do depoente estava fechado e buzinou para o acusado; que de
repente chegaram três policiais com armas, dizendo que todo
mundo estava preso; que o depoente estava no ônix e que não
tinha ido pegar encomenda com o acusado; que tinha ido pegar
os amigos que estavam hospedados na pousada; que conhece
o acusado; que ele é primo de um amigo do depoente; que o
depoente viu o momento da revista, mas não viu os policiais
encontrarem drogas; que foi conduzido para a delegacia e lá foi
ouvido; que não sofreu violência; que estava acompanhado de
advogado; que os policiais falaram que o acusado tinha jogado
uma bolsa no carro do depoente; que não disse na delegacia
que no outro carro tinha sido encontrada drogas; que o policial
disse que tinha encontrado drogas no outro carro; que o
depoente e seus amigos não são usuários de drogas; que não
viu o momento em foram encontradas drogas no carro do
acusado; que o onix é do depoente; que estava com Erenaldo e
Juliano, que são de Maceió; que eles tinham vindo para a festa
de Copa Vela; que estavam hospedados na pousada; que já
tinha visto o acusado na casa do primo dele muito antes; que o
acusado não é daqui; que o primo do acusado é Danilo; que
não sabe onde o acusado estava hospedado; que após a
abordagem foi para delegacia no seu carro; que foi dirigindo;
que não prestou atenção em qual carro o acusado foi para a
delegacia; que o acusado chegou na delegacia junto com o
depoente; que desconhece se o acusado vende drogas; não
sabe dizer se seus amigos são usuários de drogas; que na
delegacia foram mostradas as drogas; que tinha maconha e
ecstasy; que os policiais que abordagem estavam sem farda;
que foram eles que deram voz de prisão ao acusado”. (grifos
nossos)

Ora, vê-se, incontinenti, que todas as versões são
, havendo a prova inequívoca da
condizentes entre si
autoria e, também, da materialidade crime subexamine.
Sublinhe-se, com espeque no entendimento
jurisprudencial consolidado, que os depoimentos de
testemunhas policiais, em regra, possuem plena eficácia
probatória, sendo tal presunção afastada apenas na
presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a
. [...]
veracidade de suas declarações
” (fls. 562/565)

Pela leitura do trecho acima, restou demonstrado que a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas restou amparada em arcabouço probatório
suficiente, com base nas provas reunidas dos autos de origem.
Verifica-se que um dos policiais militares (Jeferson Lago dos Santos), que
participou das diligências que levaram à prisão do agravante, teve conhecimento de
que ele estaria transitando em via pública em um determinado veículo e que ele já
tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ao identificar a localização
do referido veículo, ele enviou outros policiais (sendo um deles José Adelmo da Silva
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

Feitosa, que testemunhou em juízo) ao local, em uma viatura caracterizada, ocasião na
qual procederam à abordagem do agravante. Foi apreendida uma balança de precisão
e uma sacola contendo drogas (cocaína, maconha e
), sendo que esta estava
ecstasy
sendo repassada pelo agravante para terceiros, no momento do flagrante, através da
janela do automóvel do agravante para a janela de outro veículo.
Os depoimentos dos policiais foram firmes e harmônicos entre si, tendo narrado
com precisão a dinâmica delitiva, a qual também encontra eco no depoimento da
testemunha Vitor Caetano dos Santos Reis, o qual relatou ter presenciado o flagrante
delito do agravante, logo após ter ele estacionado ao lado de seu veículo em via
pública e terem os policiais procedido à abordagem do agravante.
Dessa forma, para se concluir de modo diverso, no sentido do pleito absolutório
formulado pela defesa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, vale relembrar que esta Corte possui o entendimento de que
o depoimento dos policiais que diligenciaram na fase pré-processual, colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo para a
condenação, quando revestidos de coerência interna e externa, como é o caso dos
autos.
No sentido da presente decisão, citam-se precedentes (grifos nossos):

DEPOIMENTOS
DOS
AGENTES
POLICIAIS.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias de origem concluíram, a
partir das provas constantes dos autos, pela existência de
elementos suficientes para fundamentar o decreto
condenatório pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
consubstanciados especialmente nos depoimentos
prestados pelos policiais e nas circunstâncias do flagrante.
[...]
3. "Os depoimentos dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a
formação do édito condenatório, quando em harmonia com
as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese." (AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
26/2/2024
de
)
28/2/2024
4. A revisão do entendimento exarado para
desclassificar a conduta do agravante implicaria em
revolvimento fático-probatório, procedimento de análise
exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
ante o óbice Sumular n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
AREsp
n.
2.341.820/TO,
relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/5/2024
.)
17/5/2024

Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE
DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA STJ. ÔNUS DE PROVAR A AFIRMAÇÃO DE
QUE O TRÁFICO ERA EXERCIDO POR TERCEIRA
PESSOA. NÃO CUMPRIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS
DA PROVA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CERTEZA DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PROVAS
TESTEMUNHAIS.
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E
DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. "In casu, além dos relatos da outra testemunha,
(usuária e compradora da droga), o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021
).
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
26/4/2022
DJe de
.)
3/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
CONTUNDENTE
ACERVO
PROBATÓRIO
PARA
LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
PRECEDENTES.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS
PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À
ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO ATENDIMENTO
DAS
DIRETRIZES
EXIGIDAS
PARA
O
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada
desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que
não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/6/2021
28/6/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, III, 386, V, E 617, TODOS DO
CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA
LEI
N.
10.826/2003.
PREVENÇÃO.
NULIDADE
RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
PRESERVADOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PLEITOS
DE
ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A
CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE.
NÃO
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL
VIOLADO
E
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
RECURSO
QUE
NÃO
INFIRMOU,
DE
FORMA
ESPECÍFICA,
O
REFERIDO
FUNDAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE
E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUÍZO.
PRECEDENTES.
[...]
4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no
sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em
Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n.
477.171/SP,
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
13/11/2018
) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro
22/11/2018
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
15/12/2020
5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da
condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao
argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos
termos expostos na presente insurgência, não encontra
amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.718.143/MT, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2021
17/5/2021

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47487465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/05/2025 11:53:25
Código de Controle do Documento: cc838d78-08d1-437c-8618-14de4b8fab40

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0443128-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.521.348 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00067159120198050191
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA
ADVOGADO
: ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA - BA005625
ADVOGADA
: MARIA JOÃO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA - BA010854
ADVOGADA
: RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA - BA034007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA
ADVOGADO
: ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA - BA005625
ADVOGADA
: MARIA JOÃO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA - BA010854
ADVOGADA
: RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA - BA034007
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485092056443074@
2023/0443128-2 - AREsp 2521348 Petição : 2025/0019500-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:24:00
Código de Controle do Documento: 77CA9DA0-D607-42DD-9215-82CD0A094653